Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, como regra, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Todavia, é preciso fazer a distinção em relação à situação em que houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e o efetivo pagamento, com a extinção da obrigação, contexto no qual não se mostra possível ajuizar novo cumprimento de sentença com pedido de valor complementar, pois, com o pagamento, a obrigação foi extinta, não sendo possível rediscutir a correção monetária.